Tribunal: TJMT
Processo: 1022047-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1022047-70.2020.8.11.0000 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER;
APELADO: VICTOR RODRIGUES DE AMORIM.
Vistos etc.
Certifiquem-se acerca do transcurso do prazo de Victor Rodrigues de Amorim para apresentação de contrarrazões a apelação do Município de Santo Antônio do Leverger (Id. 63252453, fls. 106/116).
Ademais, a sentença está sujeita ao reexame, nos termos do artigo 496, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como nos termos da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, haja vista o verbete no 490 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, recebido pelo código supracitado, a explicitar que “a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Procedam-se às retificações necessárias.
Após, conclusos.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator